Tribunal: TJMT
Processo: 0006412-92.2010.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006412-92.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), CECILIA FACHETI BORGES DE SOUZA - CPF: 471.784.009-78 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 547/2024 E DO TEMA 1184 STF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Diversamente do entendimento adotado pelo d. juízo singular, o Tema n. 1.184 trata exclusivamente da possibilidade de extinção das ações de execução fiscal de baixo valor, razão pela qual não há que se falar em sua aplicabilidade no presente caso, por se tratar de execução de verba honorária.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos d
os embargos à execução

fiscal
n.
0006412-92.2010.8.11.0040
ajuizado por

CECÍLIA FACHETI BORGES DE SOUZA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o d. juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Pontuou, ainda, que nos autos já havia sido prolatada sentença extintiva, estando o processo em fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses do Tema n. 1.184
do STF
e da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024
do CNJ
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id 216363156).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0006412-92.2010.8.11.0040 ajuizado por
CECÍLIA FACHETI BORGES DE SOUZA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Por meio do presente recurso de apelação a parte apelante objetiva a nulidade da sentença recorrida, em razão da inaplicabilidade do Tema n. 1.184
do STF
e da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024
DO CNJ
, por não se tratar de execução fiscal, mas sim de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o d. juízo
a quo
, em
1°.02.
2018
, proferiu sentença extinguindo o feito,
rejeitando os
embargos
à execução propostos pela parte embargante, ora apelada
e, por conseguinte, fixou os honorários sucumbenciais em favor da e
mbargada, ora apelante,
no importe de 10% (dez por cento) do
valor da causa
(Id.
216362693,
Pág
- 145
).

No entanto, após juntada do pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, os autos retornaram conclusos e, de ofício, em
0
6
.3.2024
, o d. juízo
a quo
prolatou nova sentença extinguindo o feito por ausência de interesse de agir, por se tratar de execução fiscal de valor irrisório (Id.
216363152
).

Considerando, portanto, que o Tema
n.
1
.
184 trata exclusivamente da possibilidade de extinção das ações de
execução fiscal de baixo valor
, não há que se falar em sua aplicabilidade no presente caso, por se tratar de execução de verba honorária.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIADE DA RESOLUÇÃO No 547/2024 E DO TEMA 1184 STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009934-88.2014.8.11.0040, Rela. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05.6.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07.6.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
para anular a sentença que extinguiu o feito e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024